Tribunal: TJDFT
Processo: 0033411-43.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0033411-43.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: EDSON RAIMUNDO ALVES DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Vistos etc. Tendo em vista os esclarecimentos prestados pelo Distrito Federal em id 28497925, bem como o pedido do exequente em id 29380427, expeça-se o alvará da quantia depositada em id 24904294 e, considerando o disposto no PA SEI 4933/2020, que trata do procedimento para levantamento de alvará judicial durante o período da pandemia COVID19, encaminhe-se o alvará para o e-mail fornecido pelo Banco do Brasil (pso4811.oficios@bb.com.br), observando-se as condições exigidas no ofício BB 2020/0106 juntado no referido PA, requerendo seja providenciado o crédito na conta informada em id 29380427: “M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS CNPJ: 04.549.858/0001-60 Banco do Brasil, agência: 3478-9, conta corrente: 54046-3 PIX (CNPJ): 04549858000160.” Intime-se. Brasília, 06 de outubro de 2021 Desembargador CRUZ MACEDO Relator